Tribunal: STF
Processo: HC 258902
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.7.2025, por Douglas Rodrigues de Oliveira, em benefício de Vitor Richard Ervolino, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.6.2025, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.000.615/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, pela prática, junto com outro corréu, de roubo majorado por concurso de agentes e uso de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal). Segundo a denúncia (Processo n. 1512386-95.2024.8.26.0050):



    “(...) no dia 15/03/2024, às 08h05, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116),205, Fazenda Renova, Jardim Rincão, neste município e comarca MARCOS YURI PATRICIO DOS REIS e VITOR RICHARD ERVOLINO, qualificados às fls. 18 e 47, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis, consistentes em uma motocicleta KAWASAKI/NINJA 300 ABS, cor verde, placa FZT0A36, ano 2018, Chassi: 96PEXHB19JFS0024, (01) um aparelho de telefone celular, marca MOTOROLA, (01) um capacete, marca AGV, cor azul, 
(01) uma chave, (01) uma mochila, marca Monster e cartões bancários de propriedade da vítima George Marcelo Pereira Passos, conforme auto de exibição e avaliação oportunamente a ser juntado. 



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MARCOS YURI PATRICIO DOS REIS e VITOR RICHARD ERVOLINO, qualificados às fls. 18 e 47, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis, consistentes em (01) um aparelho de telefone celular, marca Iphone 13, cor rosa, (01) um óculos de sol, (01) um óculos de grau, (01) um capacete, (01) uma bolsa, marca Kipling, cor preta e documentos de propriedade da vítima Maria Adriana Torres, conforme auto de exibição e avaliação oportunamente a ser juntado” (fl. 199, doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2102585-28.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade ínsita dos fatos, que bem resiste eventuais circunstâncias pessoais favoráveis – Delito cometido em comparsaria – Apontamentos em detrimento do paciente – Medidas cautelares diversas insuficientes – Ordem denegada” (fl. 16, doc. 1). 



    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 1.000.615/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 17.7.2025, nos termos seguintes:



    “(...) 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    In casu, a segregação cautelar do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos: 



    ‘Trata-se de representação da Autoridade Policial (fls. 49/50) e do Ministério Público (fls. 79/81) pela prisão preventiva VITOR RICHARD ERVOLINO E MARCOS YURI PATRICIO DOS REIS, qualificados nos autos, por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2-A, I, do Código Penal, no dia 15/03/2024. 



    A prisão preventiva é medida excepcional, justificável apenas quando houver ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, naquelas situações taxativamente previstas em lei (arts. 312 e 313 do CPP). Os réus foram reconhecidos pela vítima como sendo autores de roubo armado, em concurso de agentes na alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra, neste Município de Arujá (fls. 11/12). As vítimas foram abordadas na rodovia, por dois indivíduos, armados, que levaram sua motocicleta e demais pertences pessoais (fls. 03/08). 



    Portanto, a materialidade é segura e existem indícios suficientes de autoria. O crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Além disso, há indícios da participação de ambos os agentes na prática de diversos crimes de roubo (fls. 88/92). 



    Isso revela personalidade voltada para o crime e que as sanções e/ou restrições anteriormente aplicadas não foram suficientes para fazê-los agir em conformidade com as regras mínimas de convivência em sociedade. Logo, a resposta do Estado deve ser mais enérgica para evitar a reiteração de condutas criminosas e resguardar a ordem pública. 



    Não bastasse, o fato é extremamente grave: Trata-se de crime grave, cometido com grave ameaça, e que reiteradamente vem sendo praticado na Comarca, especificamente nas alças de acesso à Rodovia Presidente Dutra e Rodoanel. Assim, a prisão preventiva é imprescindível para garantia de ordem pública, inclusive considerando que após os fatos os réus foram presos em flagrante comentando crime de natureza semelhante, a evidenciar reiteração da atividade criminosa. [...] 



    Diante desses aspectos que demonstram maior reprovabilidade concreta da conduta, a prisão preventiva é a única medida adequada, necessária e proporcional para garantia a ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal (art. 312, CPP), sendo inviável a imposição de medidas cautelares alternativas.’ (e-STJ, fls. 128-129)



    Como se vê, os indícios de autoria estão configurados no reconhecimento realizado pelas vítimas, circunstância suficiente, em fase preliminar, para caracterizar indícios suficientes de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Consoante precedentes da Quinta Turma, ‘o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária’ (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015. 



    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo. 



    Assim, os fatos narrados autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC n. 201.725/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 946.395 /MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante impugna os fundamentos do decreto prisional, alegando serem “inexistentes os pressupostos autorizadores da decretação de prisão preventiva”.



    Sustenta que “o peticionário é absolutamente primário, tem residência fixa, emprego certo, não é do mundo do crime, e está sofrendo no cárcere”, consignando que “a defesa provará que o paciente é inocente e que não COMETEU TAL CRIME”. 



    Afirma a possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) seja-lhe concedida a ordem de ‘habeas corpus' liminarmente, para o fim de cessar o constrangimento ilegal sem justa causa, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito constitucional à vida e a saúde e todas as recomendações mundiais, pela falta de segurança do seu direito à vida no cárcere, pela falta de fundamentação na mantença da prisão cautelar, por advento da concessão do benefício da revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do código de processo penal em favor do Paciente Vitor Richard Ervolino, com expedição de alvará de soltura, tudo na forma da mais escorreita, cristalina e lídima justiça!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.7.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.000.615/SP.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Busca-se na presente impetração revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência dos pressupostos legais e carência de fundamentação válida. 



     



    11. Tem-se na espécie que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados, evidenciada pela conduta do paciente, que, em concurso de agente e com arma de fogo, teria interceptado e roubado uma motocicleta e outros pertencentes (de duas vítimas diferentes), havendo “indícios da participação de ambos os agentes na prática de diversos crimes de roubo” (fl. 2, doc. 3). 



    O decreto prisional também menciona risco concreto de reiteração delitiva, afirmando que “não bastasse, o fato é extremamente grave: Trata-se de crime grave, cometido com grave ameaça, e que reiteradamente vem sendo praticado na Comarca, especificamente nas alças de acesso à Rodovia Presidente Dutra e Rodoanel. Assim, a prisão preventiva é imprescindível para garantia de ordem pública, inclusive considerando que após os fatos os réus foram presos em flagrante comentando crime de natureza semelhante, a evidenciar reiteração da atividade criminosa” (fl. 2, doc. 3). 



    A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta 
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. Registre-se que a primariedade do paciente não é óbice à decretação da prisão preventiva, sendo que o paciente e outro corréu (já condenado em processo pelo mesmo delito), ainda estariam sendo investigados por outros delitos.



    13. Quanto à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram haver fundadas razões, de acordo com a prova obtida, de participação do paciente no delito, pelo que rever essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório dos autos, inviável nesta via processual constitucional.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora